Tribunal: STF
Processo: ARE 1478759
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIDADE FINANCEIRA. PERCEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR CINCO ANOS ININTERRUPTOS OU SETE INTERCALADOS. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS PERÍODOS DESCONTÍNUOS. INCORPORAÇÃO DEVIDA PELO CÁLCULO DA MÉDIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.



    1. A recorrente percebeu gratifcações durante mais de 07 (sete) anos intercalados, preenchendo, portanto, o requisito temporal exigido para fazer jus à estabilidade financeira prevista no art. 70 da Lei Municipal nº 232/2010.



    2. O pagamento da gratificação de forma intercalada não é capaz de abalar de forma consistente a média salarial paga ao servidor ao longo do tempo, possibilitando, assim, a soma de períodos descontínuos.



    3. Na hipótese de exercício de funções diferentes, com remunerações distintas, deve-se ainda assim incorporar a gratificação, apurando-se a média atualizada dos valores percebidos dentro da vigência da legislação.



    4. Faz jus ainda ao pagamento das diferenças existentes desde que houve a redução do percentual de sua gratificação.



    5. Recurso de apelação que se dar parcial provimento. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11 do ADCT e 35, IV, e 125, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da controvérsia reside em aferir se a apelante, quando da redução do valor regularmente percebido, a título de gratificação de Secretária Escolar, no percentual de 30%, já havia preenchido os requisitos legais para estabilidade financeira quanto à referida gratificação.



    Pois bem.



    Sabe-se que a estabilidade financeira objetiva assegurar ao servidor efetivo a manutenção do patamar remuneratório desfrutado enquanto no exercício do cargo em comissão/função gratificada, após o cumprimento de alguns requisitos, em geral relacionados com o tempo dedicado ao serviço correspondente.



    Atendidos os requisitos, o servidor incorpora a referida estabilidade financeira, devendo a ele ser assegurado esse direito, sob pena de afronta a direito subjetivo individual e ao próprio ordenamento jurídico.



    No caso do Município de Araçoiaba, o instituto foi inicialmente regido pelo art. 70 da Lei Municipal nº 232/2010 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Araçoiaba), que assim dispunha:



    (...)



    Posteriormente, a Lei Municipal nº 351/2017, de 19 de setembro de 2017, revogou o dispositivo legal supramencionado (ID 19038331).



    Na hipótese em exame, verifica-se que a apelante é servidora pública municipal efetiva, tendo laborado em escola pública municipal e percebido gratificações diversas e em percentuais distintos.



    Extrai-se ainda que a recorrente percebeu vantagens durante mais de 07 (sete) anos intercalados (96 meses), conforme fichas financeiras (ID 19038325), preenchendo, portanto, o requisito temporal exigido para fazer jus à estabilidade financeira prevista no art. 70 da Lei Municipal nº 232/2010.



    É uníssono na jurisprudência que o pagamento da gratificação de forma intercalada não é capaz de abalar de forma consistente a média salarial paga ao servidor ao longo do tempo, possibilitando, assim, a soma de períodos descontínuos. Nesse sentido, já entendeu o TJPE:



    (...)



    Por outro lado, ao contrário do entendimento firmado pelo juízo a quo, na hipótese de exercício de funções diferentes, com remunerações distintas, deve-se ainda assim incorporar a gratificação, apurandose a média atualizada dos valores percebidos dentro da vigência da legislação. Senão vejamos:



    (...)



    De outra parte, frise-se que, de acordo com a legislação municipal, o direito à estabilidade financeira tem por objeto a "gratificação de qualquer natureza", expressão que evidentemente alcança as vantagens propter laborem, a exemplo das gratificações aqui percebidas, refutando, assim, as alegações da parte apelada, já que a própria legislação assegura o referido direito quanto as gratificações de qualquer natureza, de forma que, tendo sido criado pelo próprio Município, a inexistência de contrapartida contributiva é de sua exclusiva responsabilidade.



    Dessa forma, considerando que a parte apelante comprovou ter exercido regulamente suas funções, tendo percebido gratificações por mais de 07 (sete) anos intercalados, durante a vigência da Lei Municipal que assegurava o direito à estabilidade financeira, não resta alternativa a não ser deferir a pretensão para incorporar a estabilidade financeira à remuneração da recorrente. Contudo, para tanto, deve-se apurar a média atualizada dos valores percebidos dentro da vigência da legislação, fazendo jus ainda ao pagamento das diferenças existentes desde que houve a redução do percentual de sua gratificação, no exercício de 2017.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente